Tribunal: CARF
Processo: 16682.721791/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721791/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.993 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/09/2011
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. TENDO SIDO
CANCELADA A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ANALISOU
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
QUE
DEU
ORIGEM
Á
COMPENSAÇÃO INDEVIDA, FATO GERADOR DA MULTA, A MULTA
COMO ACESSÓRIO DEVE SER CANCELADA
A Declaração de Compensação é o instrumento administrativo que veicula o
instituto da compensação no âmbito tributário e, em caso de compensação
indevida (não homologada ou homologada parcialmente), tem-se o fato
gerador da multa isolada prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Em caso de cancelamento do despacho decisório, ato administrativo que
analisa a DComp, cancela-se, de igual modo, a multa isolada que este originou,
com fulcro na máxima de que o acessório tem o mesmo destino do principal,
inscrita no artigo 92 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar a multa isolada por compensação indevida.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Ulian Junior, José Adão Vitorino de Morais,
Jucileia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721791/2015-16
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.993 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721791/2015-16

Adoto o relatório constante da Resolução 3301-001223 (e-fls. 286), exarada por
esta turma de julgamento, por economia processual e por bem descrever a demanda.

Trata o presente processo de auto de infração (fls. 30/33) de multa em decorrência de
DCOMP não homologada no valor de R$175.875.436,50.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl. 34/35), a Declaração de Compensação
no 29156.16701.220911.1.3.04-4148 não foi homologada, conforme Despacho Decisório
017/2015 exarado no Processo Administrativo no 16682.720030/2015-39.
A Declaração de Compensação no 29156.16701.220911.1.3.04-4148 foi apresentada em
22/09/2011, portanto, após a publicação da Lei no 12.249/10 em 14/06/2010, cujo art. 62
deu nova redação ao §17 do art. 74 da Lei 9.430/96. A MP 656/2014 e Lei no
13.097/2015 alteraram a redação original do parágrafo citado.
Antes da MP 656/14, a multa era calculada como 50% sobre o valor do crédito objeto da
Declaração de Compensação não homologada. Depois da publicação da MP 656/14, a
penalidade passou a ser calculada como 50% sobre o valor do débito objeto da
Declaração de Compensação não homologada. Tendo em vista o art. 106, inciso II, alínea
“c”, do CTN, há que se aplicar a penalidade menos severa entre as duas redações acima.
Como são aritmeticamente idênticas, torna-se óbvio que o cálculo resulta igual, e, desse
modo, enquadramos a infração no dispositivo referido, com a redação da Lei no
12.249/2010.
O contribuinte foi cientificado em 25/05/2016 (fl. 40) e apresentou impugnação (fl.
42/51) em 21/06/2016 alegando em síntese:
- Nulidade do auto de infração
A aplicação da multa, no presente caso, não encontra motivação válida, uma vez que não
restou demonstrado no auto de infração qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte da
impugnante.
A interessada cita doutrina no sentido da necessidade de configuração da má-fé do
requerente para que se possa aplicar a multa isolada. Cita ainda decisões judiciais no
mesmo sentido.
- Cumulação de multa configurando BIS IN IDEM
Na eventualidade da não homologação da compensação, o débito já é penalizado com a
cobrança do débito levado à compensação, acrescido com a multa de mora, cuja essência
consiste, repisa-se, em verdadeira penalidade.
Posto isto, ao desconsiderar essa situação, a intenção de fazer incidir a multa isolada, sem
qualquer evidência de ilicitude ou abusividade, configura verdadeiro bis in idem a ensejar
o enriquecimento sem causa do erário, ao passo que em condições normais, como no caso
em tela, já será recompensado pela incidência da multa de mora posto que a não
homologação da compensação (à míngua de prova de ilicitude e má fé do contribuinte) se
equipara, sob qualquer ângulo de análise, ao pagamento realizado a destempo.
- Da apensação
A presente autuação consiste na cobrança de multa isolada, em virtude da não
homologação de PER/DCOMP constante do processo administrativo no
16682.720030/2015-39. Este processo está aguardando julgamento do recurso voluntário.
A Portaria RFB no 354 de 2016 em seu art. 3o, inciso III exige que os autos sejam
juntados por apensação.
Assim, requer a apensação do presente processo ao PAF no 16682.720030/2015-39.
- Suspensão do processo Na eventualidade de se superar o item anterior, resta de imediato
a suspensão do presente processo, pautado nos seguintes fundamentos:
A interessada recorreu da decisão de não homologação, portanto, não há que se falar em
declaração de compensação não homologada, uma vez que o crédito ainda se encontra
sob discussão administrativa e que, ante ao teor do recurso voluntário, torna-se
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.993 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721791/2015-16

inconcebível, permissa vênia, outro resultado que não seja a homologação integral da
DCOMP envolvida.
Portanto, por imposição legal e havendo evidência do recurso voluntário, deve-se
suspender o andamento do presente, especialmente ante a apensação requerida no item
anterior, bem como da imperiosa necessidade de conclusão do PAF 16682.720030/2015-
39, pois não parece crível a cobrança do acessório antes da definição final do processo
principal.
Ao final requer:
a) seja anulado o presente auto de infração ante a inexistência de conduta ilícita ou
abusiva do contribuinte a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 74 §§15 e
17, da Lei no 9.430/96, na redação da Lei no 12.249/2010;
b) na eventualidade de superar os itens anteriores, que seja reconhecida a cobrança de
multa em bis in idem, uma vez que a multa de mora, única devida no presente caso (na
hipótese da manifestação de inconformidade não logre o êxito almejado pela contribuinte,
fato que se admite pela necessidade de argumentação), não pode ser acrescida da multa
isolada, uma vez que não houve qualquer comprovação de ilicitude ou abusividade a
ensejar a sua incidência; e
c) a apensação do presente processo ao PAF 16682.720030/2015-39, por força do artigo
3o, inciso III da Portaria RFB 354 de 2016;
d) uma vez demonstrado o caráter acessório da presente autuação com o PAF no
16682.720030/2015-39 sua suspensão se mostra imperiosa, pois caso contrário acarretará
a solução atabalhoada da autuação sem a definitiva conclusão do processo principal que,
pela lógica processual, redundará em decisão teratológica, ou seja, verdadeiro processo de
Kafka.
e) que todas as intimações pertinentes a este processo sejam feitas ao procurador da
requerente.

Em acórdão proferidopela DRJ/RJO, a manifestação de inconformidade foi julgada
procedente em parte para manter o crédito tributário lançado e dar provimento ao pedido
de apensação ao processo no 16682.720030/201539, conforme ementa do julgado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/11/2011
DESPACHOS E DECISÕES. CIÊNCIA.
A ciência de despachos ou decisões proferidas em processos administrativos fiscais
é encaminhada ao domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, em obediência ao
disposto na legislação que rege a matéria.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação
não homologada que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva
na esfera administrativa. A administração pública tem o dever de impulsionar o
processo, em respeito ao Princípio da Oficialidade.
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Ocorrendo manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e impugnação da
multa de ofício respectiva, as peças serão reunidas em um único processo para
serem decididas simultaneamente.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/11/2011
MULTA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE.
Ocorrendo a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.993 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721791/2015-16

apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150%
prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/09/2011
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de mora aplicada sobre o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Intimada da r. decisão proferida pela DRJ, a contribuinte apresentou seu recurso
voluntário, onde reafirma todos os argumentos e pedidos trazidos em sua manifestação de
inconformidade, acrescentando que não houve a união deste processo com o processo
principal no 16682.720030/201539 conforme decidido pela própria DRJ, requerendo,
portanto, a união dos processos para julgamento simultâneo, nos termos do art. 6o do
anexo II do RICARF.

Quanto ao mérito, a Recorrente acrescenta ainda alguns julgados do próprio CARF e do
TRF acerca da impossibilidade de cumulação de multa isolada com multa de ofício sobre
a mesma base de cálculo, para reforçar seu argumento de Bis in Idem.

É o relatório.

Com base nestes acontecimentos narrados, esta Turma Julgadora expediu a
Resolução 3301-001223, onde estabeleceu :

Conforme relatado, trata-se de auto de infração para aplicação de multa isolada em razão
de decisão que não homologou compensação realizada pelo contribuinte. O direito de
crédito do contribuinte é objeto de discussão no processo administrativo no
16682.720030/201539, neste momento submetido à análise deste E. Conselho pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais e ainda pendente.
Assim, evidente é a conexão entre os dois processos, de modo que a decisão proferida
naquele irá impactar diretamente no crédito tributário referente à multa isolada ora em
discussão.
Ressalte-se que a própria decisão de primeira instancia, fls 259, manifestou entendimento
pela união dos processos, devendo este ser apensado ao processo principal, no
16682.720030/2015-39, que analisa o recurso voluntário interposto contra decisão que
manteve a decisão pela não homologação da compensação.
Houve apresentação de recurso voluntário neste processo, assim como houve
apresentação de recurso voluntário no processo principal, mas distribuído e já julgado
pela 2o TO da 3a Câmara desta 3a Seção.
Observe-se, ainda, em fls. 283, a existência de despacho de encaminhamento deste
processo para julgamento em conjunto com o processo no 16682.720030/201539, tendo
em vista a apresentação do recurso voluntário. O caso, portanto, é de vinculação dos
processos por decorrência, nos termos do art. 6o, § 1o, II, do anexo II do RICARF.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.993 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721791/2015-16

No entanto, não foi realizado o apensamento para o julgamento simultâneo com o
julgamento do processo no 16682.720030/2015-39, que seguiu seu rumo e já foi julgado
pela turma ordinária, aguardando julgamento de recurso especial na CSRF.
Assim, considerando que a decisão terá efeito direto sobre o julgamento do presente
processo, deve-se sobrestar do feito nesta Câmara para aguardar a decisão final do
Processo no 16682.720030/2015-39.

Foi juntado a estes autos o Acórdão 3302-006418, exarado pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta 3a Seção de Julgamento, nos autos do processo administrativo no
16682.720030/2015-39, onde se determinou o cancelamento do Despacho Decisório onde se
efetivou a análise das compensações declaradas e se decidiu pela sua não homologação, nos
seguintes termos :

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário
e declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado; efetivar a apuração das
contribuições e do direito creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no
15/2001, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para que as DCOMP
sejam separadas por processo.

No voto condutor do Acórdão citado, o I. Relator assim justifica o cancelamento do
Despacho Decisório :

Além disso, e como bem explicitou o Embargante "a análise do direito creditório
reiniciará a discussão administrativa, demandando despacho decisório acerca da
legitimidade do direito creditório e, possivelmente, nova sujeição ao rito do PAF, o que
não ocorreria no caso de resolução, que é cabível quando a turma deva se pronunciar
sobre o mesmo recurso em momento posterior, conforme artigo 63, §4o1 do Anexo II do
RICARF. No caso, o recurso voluntário interposto discutiu apenas o fundamento do
despacho decisório, qual seja, o indeferimento pela não apresentação dos arquivos digitais
no formato exigido pela fiscalização e tal matéria não deveria retornar à apreciação da
turma, ao passo que a nova discussão sobre o direito creditório também não deverá
retornar, sob pena de supressão de instância".
Nestes termos, proponho que seja dado parcial provimento ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado; efetivar a apuração das
contribuições e do direito creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no
15/2001, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para que os
processos sejam apartados por DCOMP com informação de mesmo crédito, conforme
fundamentos expostos no voto vencedor da resolução no 3302000.776.

Assim vieram os autos.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.993 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721791/2015-16

O recurso voluntário preenche os pressupostos legais para sua admissibilidade,
portanto dele conheço.
No mérito, trata-se de auto de infração que constituiu a multa isolada por
compensação indevida, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, originada pelo Despacho
Decisório que efetivou a análise da DComp e decidiu por sua não homologação, em virtude de os
arquivos digitais apresentados não terem cumprido as normas administrativas em seu layout.
Entretanto, tal Despacho Decisório, exarado nos autos do processo administrativo
no16682.720030/2015-39, terminou por ser cancelado, como exposto anteriormente.
Assim, sendo o Despacho Decisório a origem da multa aplicada, em sendo cancelado
o Despacho Decisório, cancela-se, por consequência, a multa aplicada, nos termos do artigo 92 do
Código Civil, onde principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório,
aquele cuja existência supõe a do principal.
Portanto, a multa objeto destes autos deve ser cancelada.

Conclusão
Sendo o Despacho Decisório a origem da multa aplicada, em sendo cancelado o
Despacho Decisório, conforme Acórdão no 3302-006418, exarado pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara desta 3a Seção de Julgamento, nos autos do processo administrativo no 16682.720030/2015-
39, cancela-se, por consequência, a multa aplicada, nos termos do artigo 92 do Código Civil, onde
principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência
supõe a do principal, portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para cancelar a multa
objeto destes autos.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 350
DF CARF MF
Original